Tribunal: TJSP
Processo: 2242381-15.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de anulação de decisão que determinou que o pagamento de aluguéis deve ser computado até a data da efetiva reintegração de posse – Pedido de Gratuidade da Justiça formulado na inicial indeferido – Descumprimento da determinação do recolhimento das custas iniciais e do depósito referido no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil – Indeferimento da inicial

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de anulação de decisão que determinou que o pagamento de aluguéis deve ser computado até a data da efetiva reintegração de posse – Pedido de Gratuidade da Justiça formulado na inicial indeferido – Descumprimento da determinação do recolhimento das custas iniciais e do depósito referido no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil – Indeferimento da inicial com consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 968, II , §3o e no artigo 485,I, ambos do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228055
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2242381-15.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são recorrentes CLÁUDIO
JORGE MARCHETTI e SILVANETE CARDOSO, é recorrido SILVA SOLAR
COMÉRCIO E INCORPORAÇOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a inicial com
consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo
968, II , §3o e no artigo 485,I, ambos do CPC. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2242381-15.2017.8.26.0000 -R
2
AÇÃO RESCISÓRIA No 2242381-15.2017.8.26.0000
AUTORES: CLÁUDIO JORGE MARCHETTI e SILVANETE CARDOSO
RÉU: SILVA SOLAR COMÉRCIO E INCORPORAÇOES LTDA
VOTO No 19.951
AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão de anulação de decisão que
determinou que o pagamento de aluguéis deve ser computado até
a data da efetiva reintegração de posse Pedido de Gratuidade
da Justiça formulado na inicial indeferido Descumprimento da
determinação do recolhimento das custas iniciais e do depósito
referido no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil
Indeferimento da inicial com consequente extinção do processo,
sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 968, II , §3o e no
artigo 485,I, ambos do CPC.
Vistos.
CLÁUDIO JORGE MARCHETTI e SILVANETE
CARDOSO, qualificada nos autos, promove Ação Rescisória, dirigida contra decisão a
proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, Comarca da
Capital, em Ação Ordinária que proposta pelas partes, que determinou que o pagamento de
aluguéis deve ser computado até a data da efetiva reintegração de posse
Postulam os autores, em linhas gerais, que seja
“proferido novo julgamento considerando que o valor devido dos alugueis é até a data de
ocupação e não reintegração, pois, foram os réus que deram causa ao processo, não
aceitando a rescisão e devolução do imóvel, bem como, não seja aplicado juros de 1% no
valor devido referente aos alugueis” (verbis, cfr. fls. 18).
Pela decisão de fls. 241/242, foi indeferida a
concessão da gratuidade da justiça postulada pelos autores, sendo fixado o prazo de 5
(cinco) dias para o recolhimento das custas processuais e do depósito referido no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2242381-15.2017.8.26.0000 -R
3
968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito, o qual restou
descumprido.
É o relatório do necessário.
De rigor o indeferimento da petição inicial.
Da análise dos autos, verifica-se que pelo despacho de
fls. 241/242 foi determinado aos autores, no prazo de 5 dias, o recolhimento das custas
processuais e do depósito referido no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil,
sob pena de extinção do feito
Devidamente
intimados,
os
autores
deixaram
transcorrer "in albis" referido prazo, quedando-se inerte (cfr. fls. 244).
Sabe-se que de acordo com o artigo 968, inciso II, do
Código de Processo Civil, a petição inicial da ação rescisória deverá ser elaborada com a
observância dos requisitos essenciais do artigo 319, devendo os autores depositar a
importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa
caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedência.
O parágrafo 3o do referido dispositivo legal dispõe
ainda que a petição inicial será indeferida quando não efetuado o aludido depósito.
Desse modo, não comprovado o recolhimento das
custas iniciais, nem do depósito no valor de 5% do valor da causa, de rigor o indeferimento
da inicial.
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado:
“AÇÃO RESCISÓRIA - Custas iniciais - Depósito prévio.
AUSÊNCIA: Diante do indeferimento tanto da gratuidade
judiciária quanto do diferimento das custas ao final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2242381-15.2017.8.26.0000 -R
4
processo, deveria a autora ter procedido ao recolhimento da
taxa judiciária correspondente a 1% do valor da causa, nos
termos do que dispõe o art. 4o, I, da Lei Estadual no
11.608/2003, bem como ter efetuado o depósito de 5% sobre o
valor da causa, estabelecido no art. 968, II, do CPC/2015, o que
não
ocorreu.
PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIDA
E
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
(Ação Rescisória no 2226441-10.2017.8.26.0000, Relator SRAEL
GÓES DOS ANJOS, J. 11.04.2018).
Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial, com
fundamento no artigo 968, inciso II, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, julgando
EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I,
também do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator